Tribunal: STF
Processo: MS 33400
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso XVI, b, da Constituição Federal. Natureza do cargo técnico ou científico. Ausência de definição constitucional. Reconhecimento administrativo da legalidade pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Ordem concedida. Consolidação da situação administrativa dos agravados decorrente do decurso de tempo de exercício de seus respectivos cargos. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A Constituição Federal não define ou fixa requisitos para o reconhecimento da natureza do cargo técnico ou científico a que faz alusão o art. 37, inciso XVI, Alínea b.



    2. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região reconheceu, na seara administrativa, a perfeita legalidade do exercício dos cargos em questão, ficando assentada a plena compatibilidade dos respectivos horários das jornadas desempenhadas pelos agravados.



    3. A situação administrativa dos agravados está consolidada pelo decurso do tempo de exercício de seus respectivos cargos, observada sua boa-fé.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.